Tribunal: TJDFT
Processo: 0003960-69.2017.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERBURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 215-A DO CP. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 226, II, DO CP. CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO.

I - É assente a jurisprudência no sentido de que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios, de modo que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova.

II - Nos crimes envolvendo violência sexual, normalmente cometidos às escuras, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando narra os fatos de forma coerente e quando suas declarações são corroboradas por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório da ampla defesa.

III - A simples negativa de autoria, desprovida de qualquer amparo no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.

IV - As condutas do réu consistentes em tentar beijar à força menor de quatorze anos e de tentar ter com ela conjunção carnal, sendo repelido em todas as ocasiões, configuram o delito de estupro de vulnerável, porquanto evidente o dolo de satisfação da lascívia, sendo inviável a desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

V - Descabida a desclassificação para o crime descrito no art. 215-A do CP, que é praticado sem violência ou grave ameaça, enquanto o tipo penal do art. 217-A do CP inclui a presunção absoluta de violência, por se tratar de menor de 14 (quatorze) anos.

VI - Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP ante a comprovação de que o autor do crime é cunhado da vítima e sobre ela exercia autoridade.

VII - O aumento referente à continuidade delitiva, descrita no art. 71 do CP, tem por fundamento critério objetivo, observando o número de infrações cometidas. Sendo três crimes, adequada a fração de 1/5 (um quinto).

VIII - Recurso conhecido e desprovido.